Tribunal: TJPA
Processo: 0002648-05.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002648-05.2019.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SIDEPAR - SIDERURGICA DO PARA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC. FAZENDA PÚBLICA REGULARMENTE INTIMADA E CIENTE DAS DILIGÊNCIAS A CUMPRIR. RETORNO SEM MANIFESTAÇÃO. DILIGÊNCIAS DO JUÍZO NÃO ATENDIDAS PELO EXEQUENTE. OBSERVÂNCIA DA REGRA PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de SIDEPAR – SIDERÚRGICA DO PARÁ S/A, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, extingo o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art.485, VI, do CPC.

Sem condenação em custas, em razão da isenção legal.

Sem condenação em honorários, eis que não embargada a execução.

Tendo em vista que a presente restauração se deu em razão do desaparecimento dos autos principais que estavam em poder do exequente, a fim de não ocorrer o mesmo com os autos em restauração, com fulcro no art. 107, § 4º do CPC, intime-se o exequente por carta precatória com remessa de cópias das sentenças proferidas nos autos em restauração.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.I.
”

Conforme descrito na exordial, a Fazenda Pública Estadual ajuizou o feito executivo em 18/03/2019
para cobrança de débito de ICMS referente ao período de 14/04/2016 decorrente dos AINF’s de nº 0820165100011100 e 0820165100011119, inscrito em dívida ativa em 15/10/2017.

Em 30/07/2020, o juízo de origem proferiu sentença julgando extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no Art. 485, VI do CPC.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (ID 7510125 e 7510126). No mérito, apontou 1) a nulidade da intimação por e-mail, a ausência de remessa dos autos o descumprimento do art. 183, §1º do CPC, em flagrante ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, eis que o julgador extinguiu o processo sem oportunizar à Fazenda Pública que se manifestasse acerca do suposto abandono da causa.

Ao final, requereu provimento à apelação para anular a sentença exarada pelo magistrado
a quo
.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 7510126 – fls. 1).

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer (ID 10407634 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0002648-05.2019.8.14.0039

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SIDEPAR – SIDERÚRGICA DO PARÁ S/A

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC. FAZENDA PÚBLICA REGULARMENTE INTIMADA E CIENTE DAS DILIGÊNCIAS A CUMPRIR. RETORNO SEM MANIFESTAÇÃO. DILIGÊNCIAS DO JUÍZO NÃO ATENDIDAS PELO EXEQUENTE. OBSERVÂNCIA DA REGRA PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de SIDEPAR – SIDERÚRGICA DO PARÁ S/A, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, extingo o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art.485, VI, do CPC.

Sem condenação em custas, em razão da isenção legal.

Sem condenação em honorários, eis que não embargada a execução.

Tendo em vista que a presente restauração se deu em razão do desaparecimento dos autos principais que estavam em poder do exequente, a fim de não ocorrer o mesmo com os autos em restauração, com fulcro no art. 107, § 4º do CPC, intime-se o exequente por carta precatória com remessa de cópias das sentenças proferidas nos autos em restauração.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.I.
”

Conforme descrito na exordial, a Fazenda Pública Estadual ajuizou o feito executivo em 18/03/2019
para cobrança de débito de ICMS referente ao período de 14/04/2016 decorrente dos AINF’s de nº 0820165100011100 e 0820165100011119, inscrito em dívida ativa em 15/10/2017.

Em 30/07/2020, o juízo de origem proferiu sentença julgando extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no Art. 485, VI do CPC.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (ID 7510125 e 7510126). No mérito, apontou 1) a nulidade da intimação por e-mail, a ausência de remessa dos autos o descumprimento do art. 183, §1º do CPC, em flagrante ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, eis que o julgador extinguiu o processo sem oportunizar à Fazenda Pública que se manifestasse acerca do suposto abandono da causa.

Ao final, requereu provimento à apelação para anular a sentença exarada pelo magistrado
a quo
.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 7510126 – fls. 1).

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer (ID 10407634 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, sob o fundamento de ausência de interesse, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cabe aqui, para total entendimento, registrar o contexto fático do processo em linha temporal.

A presente execução fiscal foi distribuída em 18/03/2019 (ID 7510124 – fls. 2)

Em
21/03/2019
, o juízo de origem proferiu despacho determinando fossem recolhidas as custas pertinentes à citação por oficial de justiça, considerando que a citação postal seria infrutífera, haja vista que o endereço fornecido pelo Exequente está incompleto e, ainda, localizar-se em zona rural. Deste despacho, a Procuradoria Geral do Estado tomou ciência em
05/04/2019
(ID 7510124 – fls. 10).

Em
16/12/2019
, restou certificado nos autos quem no dia
09/07/2019
foi intimada a PGE para a devolução dos autos que estavam em seu poder; que decorrido o prazo não houve manifestação do fisco estadual, motivo pelo qual restou necessária a efetivação da restauração dos autos. (ID 7510124 – fls. 12).

Em ID 7510125 – fls. 4, o Estado requer a reunião do presente processo ao de número 0002742-50.2019,8,14,0039, ao mesmo tempo que que informa ter apresentado o comprovante de pagamento das custas para a citação do devedor, porém o referido comprovante foi juntado ao processo ao norte mencionado, motivo pelo qual requereu a reunião dos feitos. No entanto, sequer apresentou cópia do comprovante de recolhimento das custas.

Em
30/07/2020
adveio sentença extinguindo o feito por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC. (ID 7510125 – fls. 6/7).

Conforme acima descrito, entendo que não assiste razão ao apelante.

No que diz respeito à extinção do feito por ausência de interesse processual, prescreve a legislação:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI -
verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

§ 3º
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Assim, em observância ao que prescreve a norma processual, o magistrado, para que possa extinguir o feito sem apreciação do mérito, com base nos incisos IV, V, VI e IX do art. 485, do CPC/15,
o fará de ofício, sem necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora para que venha a se manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento da lide
.

Portando, entendo correta a decisão proferida na origem.

No mesmo sentido as decisões:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – RETORNO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias. Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença. (TJ-MT 00007113120118110036 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/03/2021).

PROCESSUAL CIVIL.

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

[...] 7. Recurso Especial

provido
.
(REsp 1738705/MT , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO
FISCAL
-
ABANDONO
DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 -
INTIMAÇÃO

PESSOAL
REALIZADA – REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – RETORNO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO
DESPROVIDO
.
Aplica-se às execuções
fiscais
, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de
abandono
da causa pelo autor por mais de trinta dias.
Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de
abandono
da causa pela parte exequente necessita da
intimação

pessoal
desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença. (N.U 0000158-14.2010.8.11.0102 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Da análise dos autos, resta comprovado que foi garantido ao exequente promover o impulsionamento do feito e, tendo se mantido silente e inerte ao descumprir a determinação judicial, não se permite que o processo se perpetue no tempo, conforme a vontade do exequente.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2023